Tribunal: TJSP
Processo: 1014273-41.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA INDEVIDA. Contrato de prestação de serviços de publicidade para veiculação de anúncios em internet e mídia impressa. Alegação de contratação fraudulenta e de falsidade da assinatura aposta no documento. Cerceamento do direito à produção de prova do autor. Necessidade de realização de prova pericial grafotécnica requerida.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA INDEVIDA. Contrato de prestação de serviços de publicidade para veiculação de anúncios em internet e mídia impressa. Alegação de contratação fraudulenta e de falsidade da assinatura aposta no documento. Cerceamento do direito à produção de prova do autor. Necessidade de realização de prova pericial grafotécnica requerida. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.